Tribunal: TJES
Processo: 0006518-04.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006518-04.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON PAULINO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL
nº
0006518-04.2020.8.08.0035
Juízo de origem:
2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES
Recorrente:
WANDERSON PAULINO DE OLIVEIRA
Recorrido:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE OU CULPABILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DE ANTECEDENTES. BIS IN IDEM AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por WANDERSON PAULINO DE OLIVEIRA contra sentença que o condenou à pena de 02 anos e 03 meses de reclusão e 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), em razão de ter sido flagrado com arma e munição sem autorização legal, no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões centrais são debatidas:
(i) saber se há elementos que afastem a responsabilidade penal do acusado, por ausência de autoria, materialidade ou presença de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade;
(ii) se a dosimetria da pena foi fixada corretamente, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes criminais, com alegação de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, laudo de eficiência da arma e depoimentos colhidos, autorizando a condenação.
4. A tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa não encontra respaldo nos autos, inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, conforme dispõe o art. 156 do CPP.
5. Na dosimetria da pena, a valoração negativa dos antecedentes se deu com base em condenações distintas daquela usada para reconhecer a reincidência, o que afasta a alegação de bis in idem, conforme jurisprudência consolidada.
6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea e, na segunda fase, observou-se a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos do Tema 585 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É possível a valoração negativa dos antecedentes com base em condenações definitivas distintas daquelas utilizadas para configurar a reincidência, sem configuração de bis in idem.

A alegação de inexigibilidade de conduta diversa exige prova cabal a ser produzida pela defesa, nos termos do art. 156 do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, arts. 59 e 68;

CPP, art. 156;

Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 291.368/SE, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/6/2014;

STJ, AgRg no HC 815.458/RS, Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 25/11/2024;

STJ, AgRg no HC 728.851/SC, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 5/11/2024;

STJ, HC 951.054/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.04.2025, DJe 15.04.2025.

Tema 585 do STJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal) - Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006518-04.2020.8.08.0035

APELANTE: WANDERSON PAULINO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WANDERSON PAULINO DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime tipificado na Lei nº 10.826/03 (Crimes do Sistema Nacional de Armas) a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Segundo a denúncia, o Apelante foi flagrado na posse ilegal de arma de fogo e/ou munição, culminando em sua condenação em primeira instância.

Inconformada, a Defesa do Apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese:
1)
a
improcedência da pretensão punitiva
, o que envolveria a ausência de elementos do crime ou a presença de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade; e, subsidiariamente,
2)
a reforma da
dosimetria da pena
, requerendo a redução da reprimenda pela alegação de
bis in idem
na valoração dos antecedentes criminais.

Afirma que sua conduta era, ao tempo dos fatos, justificável, posto que é morador de uma área periférica dominada pelo tráfico de drogas, e encontrava-se em situação de extrema vulnerabilidade. Como usuário de drogas, ele e sua família estavam sob constante ameaça dos traficantes locais, que impediam sua livre movimentação e o direito fundamental de mudar de residência

Quanto à dosimetria, alega a defesa que houve erro na fixação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente no que tange à valoração desfavorável dos
antecedentes criminais
, por suposto
bis in idem
, requerendo o afastamento desta circunstância judicial e a consequente redução da reprimenda.

O Ministério Público apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal, instada a se manifestar, emitiu Parecer (ID nº 17125501) pelo conhecimento e desprovimento do apelo, entendendo pela suficiência e higidez das provas de autoria e materialidade, e pela legalidade da dosimetria da pena.

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as
alegações recursais

não
merecem acolhimento.

Primeiramente, cumpre salientar que o édito condenatório foi baseado em provas firmes quanto a materialidade e a autoria delitiva, motivo pelo qual deve ser mantida, não sendo indispensável que passe a transcrever os fatos apurados neste processado.

Consoante apurado no inquérito policial que embasa a presente denúncia, no dia 16 de abril de 2020, por volta das 15h53min, na Rua Etero Fábio, situada no bairro Ilha da Conceição, município de Vila Velha/ES, o denunciado, devidamente qualificado nos autos, foi surpreendido portando arma de fogo de uso permitido, sem a devida autorização legal e em desacordo com as normas regulamentares pertinentes, conforme evidenciam o Boletim Unificado de fls. 11/14, o Auto de Apreensão de fl. 02 e o Auto de Constatação de Eficiência da Arma de Fogo acostado à fl. 03.

Extrai-se dos elementos constantes nos autos que, durante patrulhamento de rotina no mencionado bairro — reconhecidamente conflagrado por recorrentes confrontos armados entre facções criminosas ligadas ao tráfico de entorpecentes — policiais militares avistaram um indivíduo portando uma camisa de cor vermelha nas mãos, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga em atitude visivelmente suspeita.

Diante do comportamento evasivo, os agentes de segurança procederam à imediata perseguição, logrando êxito em interceptar e abordar o indivíduo, identificado como WANDERSON PAULINO DE OLIVEIRA, ora denunciado.

A materialidade e a autoria delitiva do crime previsto na Lei do Sistema Nacional de Armas encontram-se devidamente comprovadas nos autos (laudos periciais, depoimentos testemunhais e auto de prisão em flagrante), sendo a condenação pelo Juízo
a quo
irretocável neste ponto. O conjunto probatório é firme e coeso, demonstrando que o Apelante praticou a conduta que lhe foi imputada.

Quanto à culpabilidade, elemento essencial do conceito analítico de crime, não há no arcabouço probatório qualquer demonstração de causa excludente. O Apelante era, ao tempo da ação, plenamente imputável e detinha potencial consciência da ilicitude de portar arma de fogo e munição sem autorização legal.

Ademais, o réu não demonstrou que as circunstâncias fáticas o colocaram em situação de inexigibilidade de conduta diversa (como coação moral irresistível ou obediência hierárquica) ou em qualquer causa de exculpante (como erro de proibição invencível), sendo este ônus probatório de sua responsabilidade como já afirmou o STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E OMISSÃO DE SOCORRO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE. ÔNUS DA DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. [...] 1.2.3.4.5.6. O ônus da prova da alegação de coação moral irresistível ou inexigibilidade de conduta diversa cabe ao acusado, conforme art. 156 do Código de Processo Penal. 7.8. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, 563, 571, VIII; CTB, art. 302, § 3º; CTB, art. 305. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 291.368/SE, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/6/2014; STJ, AgRg no HC 815.458/RS, Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 25/11/2024; STJ, AgRg no HC 728.851/SC, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 5/11/2024. (HC n. 951.054/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.).

Ademais, conforme consta na sentença, o dolo de possuir a arma foi aferido razão pela qual deve ser a condenação é mantida, rejeitando-se o pleito de improcedência da pretensão punitiva por insuficiência de prova ou ausência de culpabilidade.

Da Dosimetria da Pena

No que tange à dosimetria da pena, a sentença deve ser mantida, pois foi realizada em estrita observância ao disposto no art. 59 e art. 68 do Código Penal.

O Juízo de primeiro grau fixou a pena-base acima do mínimo legal, valendo-se da desfavorabilidade das circunstâncias judiciais, especialmente os antecedentes criminais do Apelante.

Conforme se extrai dos autos, o Apelante ostenta variadas condenações definitivas anteriores. O juízo singular utilizou três guias de execução penal com trânsito em julgado. Uma condenação definitiva anterior foi utilizada para configurar a reincidência (segunda fase da dosimetria), enquanto as demais foram sopesadas negativamente na análise dos antecedentes (primeira fase).

Não há que se falar em
bis in idem
, pois a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte admite a utilização de condenações definitivas distintas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes e, concomitantemente, para agravar a pena pela reincidência. A lei permite a valoração negativa, porquanto os títulos judiciais utilizados são diversos.

Consequentemente, a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, com base em condenações definitivas diversas daquela utilizada para a reincidência, é plenamente legal e justificável, impondo a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal. A manutenção da pena fixada é, portanto, medida que atende aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

E, conforme se observa,
na segunda fase do processo dosimétrico, foram compensadas a atenuante da confissão espontânea com a agravante de reincidência, fixando a pena em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão conforme fixado no tema 585 do STJ, o que implica considerar que não há equívocos a serem sanados na sentença.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, o crime restou sobejamente comprovado, a culpabilidade foi adequadamente reconhecida e a dosimetria, em face das desfavoráveis circunstâncias judiciais e da reincidência, bem como o respeito ao tema 585 do STJ, foi fixada de forma legal e fundamentada.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Criminal, mantendo incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.